Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-78.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500545
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000654-78.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelado HUGO HENRIQUE VILLELA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000654-78.2019.8.26.0462 -Voto no 23911 cst/fss
2
VOTO No 23911
APELAÇÃO CÍVEL No 1000654-78.2019.8.26.0462
COMARCA: POÁ - FORO DE POÁ - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VALMIR MAURICI JÚNIOR
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO: HUGO HENRIQUE VILLELA BARBOSA
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
SEGURO PRESTAMISTA. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Venda casada.
Reconhecimento. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 68/71) que julgou parcialmente
procedente a ação revisional, para declarar abusiva a cobrança do seguro prestamista, e,
diante da sucumbência recíproca, condenar cada parte a arcar com metade das custas e
despesas processuais e fixar honorários advocatícios em R$. 500,00 para patrono de
cada parte, observada a gratuidade do autor.
Insurge-se o réu (fls.76/79) em suma, sustenta a legalidade da cobrança
do seguro.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 86/97) e preparado (fls.80/82)
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação revisional fundada em cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida 04.09.2017 no valor de R$. 42.686,80 a ser pago em
48 prestações de R$. 1.318,39, com vencimento da primeira em 02.10.2017 (fl.13/15).
A matéria relativa à cobrança de seguro, ficou consolidada com o
julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos Recursos
Repetitivos, publicado o v. acórdão em 18.12.2018, relatado pelo Ministro PAULO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000654-78.2019.8.26.0462 -Voto no 23911 cst/fss
3
TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No presente caso, verifica-se às fls. 13 a contratação do seguro no valor
de R$. 790,00, entretanto, não há nos autos documentação que demonstre que o
apelado teve a faculdade em optar pela não contração ou que lhe foi dada a
oportunidade de escolher outra seguradora.
Destaque-se, ainda, que a seguradora contratada “Itaú Seguros S/A”
integra o mesmo grupo econômico do apelante, evidenciando a ocorrência de “venda
casada”.
Nesse sentido, precedentes:
“ *Ação revisional de contrato de financiamento de veículo Cédula de
crédito bancário
Sentença de parcial procedência reconhecendo a
abusividade na cobrança do seguro prestamista Entendimento sobre o
tema consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o
rito dos recursos repetitivos
Verossimilhança da tese inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000654-78.2019.8.26.0462 -Voto no 23911 cst/fss
4
Inexistência de prova de que foi oportunizado ao consumidor a faculdade
na contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da
seguradora
Venda casada configurada
Abusividade reconhecida

Repetição do valor cobrado, de forma simples
Sentença mantida -
Recurso negado.*
(TJSP; Apelação Cível 1002538-19.2017.8.26.0073; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro:
19/05/2020)”
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. Pretensão da instituição financeira de reconhecimento da
legalidade da cobrança. DESCABIMENTO: A cláusula que prevê a
cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao
contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando
verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos
Recursos Repetitivos n os 1.639.259 SP e 1.639.320 - SP. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Pretensão de redução da verba honorária fixada em
R$1.500,00. DESCABIMENTO: Cabe a manutenção do valor arbitrado,
levando-se em consideração o princípio da razoabilidade e natureza da
causa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018103-68.2019.8.26.0003; Relator (a): Israel
Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020;
Data de Registro: 01/06/2020)”
Logo, deve ser mantida a r. sentença que afastou a exigência do seguro
prevista, pois como entendimento firmado na C. STJ “o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.”
Por tais razões, a sentença é mantida tal qual lançada.
Diante da manutenção da sentença, é cabível a majoração da verba
honorária devida ao patrono do autor pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase
recursal, conforme preconizado no artigo 85, §11, do CPC, para R$. 1.000,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator